Tribunal: TJDFT
Processo: 0737080-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada se manifestar no prazo legal. Após, tornem os auto conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403